Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CIÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente à metade das compras indevidas realizadas com o cartão do autor, corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescida de juros a partir da citação. Em suas razões recursais, o autor pugna pela restituição integral do valor perdido no golpe do motoboy e requer a condenação do réu em reparação por danos morais. Já o banco recorrente, em suas razões, discorre que não houve falha na prestação do serviço e que não é devida qualquer restituição
2. Recurso do autor (ID53262117) próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 53262119 e 53262120). Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 53262125). Recurso do réu (ID 53262110) próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 53262111 a 53262114). Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 53262126).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Pelo que se tem dos autos, o autor agiu com imprudência ao entregar seu cartão, ainda que destruído, a terceiros, sendo vítima do golpe do motoboy. Isso significa que, ainda que o banco oferecesse segurança, a atitude do consumidor o impediria de evitar fraudes e danos. No entanto, é possível perceber que o banco também falhou na prestação dos serviços, já que os fraudadores sabiam que o autor era consumidor do banco e quais eram seus dados pessoais. Neste caso, configura-se a culpa concorrente. Correta a sentença neste ponto.
5. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". 2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, permite acesso a contas e senhas bancárias. 3. Na hipótese, as evidências indicam que não somente o autor, mas também a instituição bancária, concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à sua conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor. 4. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo. 5. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022). 6. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo, devendo a sentença ser reformada para condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de R$ 3.249,26 (6.498,52 / 2 = 3.249,26). 7. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Sem custas ou honorários advocatícios.(Acórdão 1778779, 07638838820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que o autor foi exposto a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC). Ademais, os aborrecimentos e transtornos sofridos também decorreram da sua própria atitude, o que afasta a ocorrência de danos morais.
7. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas por ambas as partes, sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.